Tribunal: CARF
Processo: 36202.000875/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. BIS IN IDEM. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. SEGURADOS. EMPREGADOS, AVULSOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. ARRECADAÇÃO. AUSENTE. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 59.
A empresa que deixar de arrecadar a contribuição devida dos segurados empregados, avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto das respectivas remunerações, sujeitar-se-á à penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.000875/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.634 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
DISTRIBUIDORA LUNAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
BIS
IN
IDEM.
CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
SEGURADOS.
EMPREGADOS,
AVULSOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. ARRECADAÇÃO. AUSENTE. PENALIDADE
APLICÁVEL. CFL 59.
A empresa que deixar de arrecadar a contribuição devida dos segurados
empregados, avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, mediante
desconto das respectivas remunerações, sujeitar-se-á à penalidade prevista na
legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.000875/2007-67
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000875/2007-67

FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal, para, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de arrecadar,
mediante desconto das remunerações dos segurados, a contribuição por eles devida (CFL 59).
Autuação
A Contribuinte que deixar de arrecadar a contribuição devida pelos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto das respectivas
remunerações, motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê no
excerto do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo digital, fl. 21):
Na verificação dos elementos solicitados no Termo de Intimação Para Apresentação de
Documentos - TIAD, entre eles, folhas de pagamento, Livro Diário, Razão, Contratos
com Vendedores, Notas Fiscais e Recibos, foi constatado que a empresa deixou de
arrecadar, mediante desconto da remuneração dos segurados, as contribuições dos
segurados empregados e dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços,
conforme consta das planilhas anexas.
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 13-17.492 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (processo digital, fls. 123 e
124):
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000875/2007-67

DA IMPUGNAÇÃO

7. O autuado apresentou impugnação tempestiva, de fls. 50/58, trazendo os
seguintes argumentos, em síntese:
Da nulidade do Auto-de-Infração
7.1. não consta no Auto-de-Infração qualquer indicação da forma como a
autuante chegou ao valor da multa aplicada;
7.2. não obstante a aplicação da multa em reais, a auditora fiscal não citou qual
dispositivo legal que teria embasado seu ato, limitando-se a citar dispositivo de
um decreto (art. 92 do RPS), através do qual ainda foi duplicado o valor da
multa;
7.3. a obrigação tributária só pode ter como fonte lei em sentido estrito e sua
cobrança deve se alicerçar numa atividade administrativa plenamente vinculada
(reproduz arts. 3o e 142 do CTN);
7.4. a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade, que
vem expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal, devendo a lei ser o
pressuposto necessário e indispensável a toda atividade administrativa;
7.5. o art. 150, inciso I, do CTN, dispõe ser vedado exigir tributo sem lei, sendo
esta também exigível para definição do fato gerador da obrigação tributária, do
sujeito passivo, da alíquota, da base de cálculo e da exclusão do crédito
tributário, conforme reza o art. 97 daquele diploma legal, reproduzindo
jurisprudência sobre a matéria;
7.6. pelo princípio da legalidade, o contribuinte só pode ser obrigado ao
pagamento do tributo ou ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer
ou ter excluído o crédito se a exigência estiver respaldada em lei;
7.7. o princípio da estrita legalidade não é um princípio autônomo da legalidade
administrativa, sendo a mesma expressão do princípio quando se manifesta na
forma de uma reserva de lei absoluta;
7.8. aplica-se no caso a regra nullum tributum sine lege diante da completa
ausência da origem normativa e dos caracteres de tipologia tributária que estão
reservados à lei e não à vontade do ilustre fiscal autuante;
7.9. o Auto-de-Infração não indica qual dispositivo de lei teria respaldado a
aplicação da multa, além disso utiliza as disposições de um decreto para elevar
em duas vezes o valor da multa;
7.10. a ausência do dispositivo legal infringido implica, de fato, a nulidade do
Auto-de-Infração.
8. Requer, por fim, o sujeito passivo que seja julgada procedente a impugnação,
tornando o Auto-de-Infração insubsistente por ausência de tipificação legal quanto ao
valor da multa fixada, afrontando o princípio da legalidade.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II, julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000875/2007-67

relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 122 a 126):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
AUTO-DE-INFRAÇÃO. NÃO DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa que não arrecada, mediante o desconto nas remunerações, as contribuições
dos segurados empregados incorre na infração capitulada no art. 30, inciso I, alínea “a”,
da Lei 8212/91 e art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3048/99,constituindo-se um crédito para a Receita Federal do
Brasil, decorrente da multa aplicada.
Lançamento Procedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
em parte ratificando os argumentos apresentados na impugnação, mas inovando tocante ao
argumento de ter sucedido dupla penalização em face de um mesmo ato (processo digital, fls.
132 a 144).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 03/12/2007
(processo digital, fl. 131), e a peça recursal foi interposta em 28/12/2007 (processo digital, fl.
132), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Em vista disso, à luz do art. 142 do
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000875/2007-67

mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque a autuação maculou princípios
constitucionais. Portanto, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 12 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa na “Auto de infração” e no “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 7 e 21 a 22).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000875/2007-67

sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Devido a isso, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas
hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não
pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000875/2007-67

regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000875/2007-67

Matéria não impugnada
Bis in idem
A Recorrente alega ter sucedido dupla penalização em face de um mesmo ato, sob
o pressuposto de que a multa pelo descumprimento da obrigação principal de recolher a
contribuição devida (Debcad no 37.019.893-0) não pode coexistir com aquela decorrente do
descumprimento da obrigação de arrecadar e recolher a contribuição devida pelos segurados que
lhes prestaram serviço (Debcad no 37.019.897-2). Confira-se excerto do termo de encerramento
da fiscalização e da argumentação recursal:
Termo de encerramento da auditoria fiscal (processo digital, fl. 17):
NFLD 37.019.893-0 - Apurado débito relativo a pagamento de premiação através de
crédito em cartões eletrônicos denominados "FLEXCARD" e "PREMIUM CARD" a
empregados, contribuintes individuais e Pessoa Física caracterizada empregado [...]
Al- 37.019.897-2- Cod F. Legal 59- Deixou de arrecadar a contribuição dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
Recurso Voluntário (processo digital, fl. 141):
II.2 - Da dupla penalização
Quando da lavratura da NFLD no 37.019.893-0, os agentes da Secretaria da Receita
Previdenciária fizeram constar no ato administrativo em questão a exigência de multa
no valor de R$ 713.719,82 (pg. 1 da NFLD - doc. 03). A penalidade em apreço foi
aplicada em razão da falta de recolhimento da contribuição previdenciária incidente
sobre a remuneração dos empregados, trabalhadores avulsos e dos contribuintes
individuais objeto de constituição.
[...]
Como cediço, as multas previstas na legislação têm como objetivo sancionar o
administrado que se -porta em desacordo com as previsões normativas previamente
estabelecidas. Assim, o descumprimento das prescrições legais impõe a submissão do
infrator a determinada penalidade. Ressalte-se, contudo, que uma infração dá lugar
apenas a uma única penalização.
(Destaques no original)
Não obstante o acima exposto, em sede de impugnação, a Recorrente discorda da
autuação em seu desfavor, mas nela não se insurge contra a suposta “dupla penalização”, tese
inaugurada somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se
manifestar acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a
oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constavam na contestação sob sua
análise.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Contribuinte apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000875/2007-67

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000875/2007-67

Nessa perspectiva, tocante às alegações remanescentes, a Recorrente basicamente
reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo.
Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
11. No caso em exame, o contribuinte não efetuou o desconto da contribuição social da
parcela dos segurados empregados e contribuintes individuais, descumprindo obrigação
legal expressamente prevista no art. 30, inciso I, alínea “a", da Lei 8212/91, art 4.o,
caput, da Lei 10.666/03 e art. 216, inciso I, alínea “a” , do Regulamento da Previdência
Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99.
12. Todos estes artigos constam do Auto-de-Infração, como se observa das fls. 01, que
traz a descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido, dispositivo legal da
multa aplicada e os dispositivos legais da gradação da multa. Também os Relatórios
Fiscais da Infração, de fls. 19, e da Aplicação da Multa, de fls. 20, demonstram de
forma clara e precisa a fundamentação legal que embasou o lançamento e já reproduzida
neste decisum. Dessa forma, descabe a alegação do sujeito passivo de que a obrigação
acessória não esteja sedimentada na lei.
13. Quanto à tipificação legal do valor da multa, o art. 92 da Lei 8212/91 disciplinou os
valores mínimo e máximo da penalidade aplicada quando do descumprimento dos
dispositivos da citada lei, estabelecendo, ainda, que as multas serão variáveis e
aplicáveis de acordo com a gravidade da infração, conforme dispuser o regulamento.
Dessa forma, a própria lei transferiu ao Regulamento a definição da gradação da multa,
parâmetros estes que têm que ser obedecidos pela autoridade administrativa no
estabelecimento da penalidade aplicada.
14. O sujeito passivo pauta sua defesa na alegação de desrespeito ao princípio
constitucional da estrita legalidade em matéria tributária, previsto no art. 150, inciso I,
da CRFB/88 e também no art. 97 do CTN, matéria que não pode ser apreciada em esfera
administrativa. Se o contribuinte entende que existe alguma inconstitucionalidade ou
ilegalidade nas normas que disciplinam a matéria, deve procurar a instância própria para
tal discussão.
15. Como os dispositivos legais aplicados neste Auto-de-Infração não foram declarados
inconstitucionais nem por ação direta nem por via indireta (com suspensão de sua
aplicação pelo Senado Federal), continuam estes em pleno vigor, restando à
Administração Pública, então, aplicá-los e, no caso da autoridade fiscal, deve fazê-lo
sob pena de responsabilidade funcional, conforme o disposto no artigo 142, parágrafo
único, do CTN.
16. Dessa forma, a auditoria fiscal agiu dentro dos limites definidos pela lei, nada
havendo de arbitrário a justificar a pretensão da autora. À Administração Pública cabe
cumprir a lei, não se revestindo da condição de julgadora; o que se busca é a verificação
da legalidade do ato administrativo de lançamento, que, no caso em discussão, se
reveste de todas as formalidades necessárias.
17. Por fim, o Auto-de-Infração foi lavrado na estrita observância das determinações
legais vigentes, tendo por base o que prescrevem o artigo 33, da Lei 8.212/91, e o artigo
293, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
(Destaques no original)

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.000875/2007-67

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
inovação recursal, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitada e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 191
DF CARF MF
Original